Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que o ente público sustentou a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e ante o ajuizamento de ação rescisória, bem como a inexigibilidade do título, sob o pálio de que constitui “coisa julgada inconstitucional”.
II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença, a suspensão do feito e se a obrigação é inexigível.
III. Razões de decidir 3. O recorrente sustentou a existência de prejudicialidade externa porque ajuizou ação rescisória em face do título executivo e requereu a suspensão do processo forçado até julgamento daquele processo. Quanto ao mérito, argumentou que a obrigação seria inexigível por contrariar a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral e ante a ausência de requisitos necessários à concessão de reajuste salarial aos servidores. Por fim, inovou em seus fundamentos e requereu a suspensão do processo em observância ao Tema 1.069 do STJ.
O pedido de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento do Tema 1.169 do STJ não foi analisado pela instância de origem, configurando inovação recursal.
A tese de inexigibilidade da obrigação foi considerada repetitiva e já debatida na fase de conhecimento, não comportando nova apreciação.
O indeferimento de tutela provisória em ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento: "A instauração de ação rescisória sem deferimento de tutela provisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença."

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.